Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725186-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RISSEL FRANCISCO COELHO CARDOCH VALDEZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rissel Francisco Coelho Cardoch Valdez em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta o agravante que preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que sua renda mensal está comprometida em noventa por cento (90%) com o pagamento de dívidas bancárias, o que inviabiliza o custeio das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e que a análise da capacidade financeira não pode se restringir ao valor nominal da renda, devendo considerar as despesas essenciais e o custo de vida. Requer a concessão da tutela antecipada para suspender para que seja suspensa a exigibilidade das custas processuais, com final provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos, pois o não recolhimento das custas processuais no prazo legal culminaria no indeferimento da petição inicial. Assim, o mérito do recurso não seria analisado. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Verifica-se que o agravante pleiteia, em sede de tutela antecipada recursal, a concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que, embora aufira renda mensal líquida de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), possui diversas despesas que comprometeriam sua capacidade financeira. Contudo, nos termos do art.98, do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A concessão do benefício, portanto, exige a demonstração da hipossuficiência econômica, o que parece não ter ocorrido no caso. Embora o agravante alegue possuir despesas mensais que comprometeriam sua renda, não trouxe aos autos documentação idônea que comprove que tais encargos sejam suficientes para caracterizar sua incapacidade de arcar com os custos do processo. Na verdade, em análise aos extratos juntados pelo agravante (IDs no 73193356, 73193354 e 73193355), verifica-se que o recorrente possui saldo positivo ao final de cada mês. Não parece crível que o agravante, com o montante final de cada mês, não conseguira arcar com as custas do processo. Ademais, ressalte-se que, conforme expresso pela magistrada singular, a mera existência de dívidas ou compromissos financeiros voluntariamente assumidos não é, por si só, apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade real de suportar as despesas processuais. Conclui-se que a renda mensal informada se revela incompatível com a alegação de hipossuficiência, sendo insuficiente, por si só, a simples declaração de despesas para afastar a presunção de capacidade econômica. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator